Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-90.2020.8.11.0084
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000663-90.2020.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI - CNPJ: 31.767.087/0001-50 (AGRAVADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), ILMO SENHOR COORDENADOR DE INFORMAÇÃO FISCAL E MONITORAMENTO, DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SEFAZ/MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (AGRAVADO), COMERCIAL RIO JAPURA EIRELI - CNPJ: 31.767.087/0001-50 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA –

REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL EM FACE DE IRREGULARIDADE FISCAL – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO EM FACE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERDA DA SENTENÇA OBJURGADA – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO ELETRONICA – PJE COMPROVADA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa não podendo ser reapreciadas.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida em Remessa Necessária que ratificou a sentença.

Alega a existência de nulidade da decisão objurgada, em face de que não houve intimação do Estado de Mato Grosso e da autoridade coatora acerca da sentença.

Sustenta que “a sentença foi proferida em 17/03/2022, sucedendo-se a remessa dos autos ao Tribunal, sem qualquer intimação válida do ente publico e da autoridade coatora. Houve apenas uma intimação por Diário Eletrônico, sabidamente inválida (art. 183 do CPC)”

Relata que
“são nulos os atos posteriores a sentença, devendo o processo retornar a origem para regular intimação da autoridade coatora e do Estado de Mato Grosso (art. 280 e 281, ambos do CPC)” Sic.

Assim, requer “a) A retratação da decisão monocrática; ou b) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.” (id. 138552152).

Sem contrarrazões (id.n.º 148741182).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão unipessoal proferida em Remessa Necessária que ratificou a sentença.

O presente recurso visa à retratação da decisão monocrática que
ratificou a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

O Agravante recorre arguindo a nulidade da decisão em face da ausência de sua intimação e da autoridade coatora da sentença de primeiro grau.

Desse modo, em pesquisa ao PJE de primeiro grau constata-se informações que no dia
21.03.2021
houve registro de ciência do Agravante Estado de Mato Grosso e da autoridade coatora no prazo recursal de 15 dias. Assim, não há que se falar em nulidade se as partes foram intimadas.

Portanto, sem razão o Agravante ESTADO DE MATO GROSSO, pois verifica-se que não é possível discutir em Agravo Interno, matéria que não foi objeto de informações da autoridade coatora, sequer houve interposição de recurso de Apelação para arguir tais argumentos em sede de contrarrazões, ante a ocorrência da preclusão.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA.1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa não podendo ser reapreciadas. 2. [...] 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incabível o exame de tese não exposta nas contrarrazões do recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. [...]6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.936.474/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO PRÉVIO. INOVAÇÃO RECURSAL FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as matérias de ordem pública, embora possam ser arguidas a qualquer tempo, não podem ser novamente analisadas quando houver anterior impugnação e decisão transitada em julgado a seu respeito. 3. Ademais, incabível o exame de tese não exposta nas contrarrazões do recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgInt no REsp 1746065/SP, de minha Relatoria, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)”.

No caso em apreço, como a matéria somente foi arguida no agravo interno, configura indevida inovação recursal, ensejando seu não conhecimento, tais como julgamento extra petita, violou a cláusula de reserva de plenário, dentre outros temas.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO: PENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso especial foi interposto antes do julgamento que conheceu e rejeitou embargos de declaração. 2. [...]4. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial ou em contrarrazões e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal. 5. Tratando-se de pensionamento mensal, o percentual da verba honorária advocatícia sucumbencial deve incidir sobre o somatório das parcelas vencidas, acrescidas de uma anualidade das prestações vincendas, nos termos do art. 89, § 5º, do CPC/20 15. 6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1852624/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021)”.

À luz dessas considerações, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022